Tribunal: TCU
Processo: 022.455/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada no Município de Jaboatão dos Guararapes/PE e na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com o objetivo de avaliar o atual estágio de execução de obras de contenção de encostas, bem como de fiscalizar atos administrativos relacionados à Concorrência Pública 003/2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a Relatório da Auditoria realizada no Município de Jaboatão dos Guararapes/PE e na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), atualmente vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com o objetivo de avaliar o atual estágio de execução das obras de contenção de encostas contempladas no Termo de Compromisso 0402.318-30/2012, bem como de fiscalizar os atos administrativos relacionados à Concorrência Pública 003/2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o da Resolução 315/2020, dar ciência ao Município de Jaboatão dos Guararapes/PE e à Secretaria Nacional de Políticas para os Territórios Periféricos - Departamento de Mitigação e Prevenção de Risco, do Ministério das Cidades, das seguintes constatações detectadas na fiscalização realizada por este Tribunal: 9.1.1. a redução de meta e o baixo percentual de execução física do Termo de Compromisso 0402.318-30/2012, decorridos dez anos de sua celebração, têm o potencial de caracterizar grave prejuízo à sociedade local e ao interesse público, desrespeito às diretrizes constantes do art. 4o, incisos I e III, da Lei 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), bem como afronta ao princípio da eficiência insculpido no art. 37, caput , da Carta Magna; 9.1.2. prorrogações sucessivas da vigência do instrumento de repasse desacompanhadas de compromissos efetivos das partes para com a finalização do empreendimento, de grande relevância social, não se coadunam com o que prevê o art. 3o, inciso VI, da Lei 11.578/2007; e 9.1.3. a licitação e contratação de obras e serviços de engenharia sem a correspondente previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações correlatas, a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma aprovado para o empreendimento, caracteriza inobservância ao disposto nos artigos 15 e 16, § 1o, inciso I, e § 4o, inciso I, da Lei Complementar 101/2000 (LRF) e no artigo 7o, § 2o, incisos I e III, da Lei 8.666/1993; 9.2. enviar cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal; e 9.3. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.